Tribunal: TJDFT
Processo: 0733351-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733351-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DESIRE FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DESIRÊ FERNANDES RODRIGUES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a emenda da inicial. Consta da r. decisão agravada (ID 18942921): Observo que a parte autora pretende a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de valores desfalcados do fundo PIS/ PASEP. O Fundo PIS-PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Esta unificação foi estabelecida pela Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 1o de julho de 1976, regulamentada pelo então Decreto no 78.276/1976, e atualmente pelo Decreto no 9.978, de 20 de agosto de 2019. De acordo com o artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970, que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, ao Banco do Brasil compete a administração do mencionado Programa, recebendo uma comissão pelo serviço. Todavia, não tem o Banco réu competência para definir os índices de correção monetária e de taxas de juros incidentes sobre o valor depositado em conta, a título de PASEP. A competência para calcular a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor recebido a tal título é do Conselho Diretor, cujos membros são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos artigos 7o e 8o, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 4.751/2003, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP, criado pela Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, sob a denominação de PIS-PASEP. Eis a transcrição dos artigos aplicáveis à espécie. De acordo com os inciso II, alíneas “a” e “b” do art. 8 , no exercício da gestão do PIS-PASEP, compete o ao Conselho Diretor: “II - ao término de cada exercício financeiro: a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; (...)” Quanto ao Banco do Brasil, estabelece referido decreto: ‘Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, e com observância da Lei Complementar no 26, de 1975, e das disposições deste Decreto.” Recentemente foi editado o Decreto 9978/19 que preconiza: “Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes; IV - aprovar anualmente: a) o orçamento do Fundo PIS-PASEP e sua reformulação; e b) o balanço do Fundo PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório V - promover o levantamento de balancetes mensais; VI - requisitar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social as informações sobre as aplicações realizadas, os recursos repassados e outras que julgar necessárias ao exercício da sua gestão; VII - fornecer informações, dados e documentação e emitir parecer relacionados com o Fundo PIS -PASEP, o PIS e o PASEP, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Economia; VIII - autorizar e fixar, nos períodos estabelecidos, o processamento das solicitações de saque e de retirada e seus pagamentos; IX - editar normas operacionais necessárias à estruturação, à organização e ao funcionamento do Fundo PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; X - aprovar os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do Fundo PIS-PASEP; XI - consolidar o relatório de gestão anual, com base nos relatórios da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Fundo PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP. Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto.” Diante dessa regulamentação, percebe-se que o Banco do Brasil não possui qualquer ingerência na definição da atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cuja administração cabe ao mencionado Conselho Diretor, representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme regulamentado pelo Decreto no 78.276/1976 (art. 9o, caput 2 e § 8o 3 ). Deste modo, o cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem como o percentual dos juros incidentes são aqueles determinados pelo Conselho-Diretor do Fundo, sem qualquer interferência do Banco do Brasil, que apenas opera o sistema. Cabe salientar que as bases legais de atualização monetária ao longo dos anos, conforme a alínea “a” supra, são as constantes da tabela abaixo, elaborada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e disponibilizada no site do Tesouro Nacional, através do link “ http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/337275/31baselegal/b8ae2137-6d96-477e-9ad6-a31d6c9b7891 ”: No caso, a parte autora não informa se os índices que utilize para a atualização do seu saldo são os mesmos determinados pelo Conselho ou não, o que seria imperioso para o juízo definir a legitimidade ou não do Banco do Brasil. Acaso os índices aplicados pelo Banco do Brasil tenham sido os mesmos determinados pelo Conselho, deverá a parte autora dizer se irá questionar a escolha dos índices determinados pelo Conselho por não serem o que melhor corrigem a inflação e, neste caso, a União deverá compor o pólo passivo ou em que consiste o erro de cálculo do Banco do Brasil. Caso o Banco do Brasil tenha aplicado índices diversos do determinado pelo Conselho, deverá a parte autora apresentar a diferença entre um e outro para dizer qual o montante do dano material sofrido. Ou deverá indicar que outro ato ilícito cometeu o Banco do Brasil. Portanto, emende-se a inicial para: a) apresentar os índices indicados pelo conselho, com as respectivas bases legais, fazendo o cotejo com os índices que entende devidos, justificando assim a legitimidade do Banco do Brasil no feito; b) reapresente a inicial na íntegra, adequando a fundamentação jurídica e o pedido ao arcabouço jurídico do PIS PASEP em face da União caso tenha interesse em discutir a aplicação de outros índices de atualização diversos dos determinados pelo Conselho. c) apresente planilha de cálculos detalhada explicitando como chegou ao valor indenizatório solicitado na inicial. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. A recorrente, em seus fundamentos, reprova a decisão que mandou emendar a inicial para incluir a União no polo passivo ou para apresentar a retificação dos cálculos. Defende que a legitimidade das partes deve ser observada com base nas alegações veiculadas na petição inicial de que a falha apontada decorre da má administração e gestão do Banco do Brasil quanto aos valores depositados na conta PASEP da agravante. Requer a suspensão do processo de origem (0716087-20.2020.8.07.0001) até o julgamento de mérito do presente agravo para que não seja extinto. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para apresentar os índices indicados pelo conselho, com as respectivas bases legais, bem como a planilha de cálculos detalhada. Determinou também a inclusão da União caso tenha interesse em discutir a aplicação de outros índices de atualização diferentes daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, máxime porque o MM. Juiz oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Sendo assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador